Tribunal: TJBA
Processo: 0355950-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355950-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ADELAR DONATO SALVADOR

APELADO: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSS.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFE/INSS. RECONHECIMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.220/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO TRIBUNAL SUPERIOR. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
contra o acórdão proferido à unanimidade por esta Quinta Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso, para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, bem como, em reexame necessário, para adequar os índices de correção monetária, mantendo, no mais, a sentença de procedência que determinou o recálculo da renda mensal inicial dos benefícios, afastou a prescrição quinquenal e reconheceu o Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS como causa interruptiva do prazo prescricional, além de fixar os critérios de atualização monetária e juros conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia, ainda que implicitamente, as teses deduzidas pela parte, adotando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5. O reconhecimento, pelo acórdão, de que o Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper o prazo prescricional, afasta, de forma lógica, a alegação de que se trata de ato genérico e abstrato.

6. A suspensão de processos em razão de afetação de tema repetitivo (art. 1.037, II, do CPC) depende de determinação expressa do tribunal superior, não sendo automática, inexistindo, no caso, comprovação de ordem de sobrestamento no âmbito do Tema 1.220/STJ.

7. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a conclusão adotada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp nº 2.046.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0355950-49.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e como Embargad
o
ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04